Tribunal: TJMT
Processo: 1013183-43.2022.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013183-43.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Militares]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[MAURIZAN PEREIRA DE SOUSA - CPF: 304.792.151-20 (APELANTE), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES MILITARES. DESRESPEITO A SUPERIOR (160, DO CPM). DESACATO A MILITAR (299, DO CPM). ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. EMBRIAGUEZ E EXALTAÇÃO EMOCIONAL. INAPLICABILIDADE. INTERVENÇÃO MÍNIMA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para absolver o réu/apelante do crime do art. 163, do CPM e condenar pelos crimes dos arts. 160 e 299 do CPM, à pena definitiva de 9 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 1 (uma) restritiva de direito, buscando a defesa a absolvição ao fundamento de atipicidade da conduta e/ou insuficiência probatória.

II. Questão em discussão:
Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se os crimes dos arts. 160 e 299, do CPM exigem dolo específico (
animus injuriandi vel laedendi
) e se a embriaguez/exaltação emocional afastam a tipicidade subjetiva; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente e se é cabível a desclassificação para transgressão disciplinar, à luz do princípio da intervenção mínima.

III. Razões de decidir:

1. O crime do art. 160, do CPM não descreve elemento subjetivo especial, satisfazendo-se com o dolo genérico consistente na vontade consciente de desrespeitar superior hierárquico diante de outro militar, sendo irrelevante a demonstração de finalidade específica de humilhar ou aviltar.

2. A materialidade e a autoria dos delitos resultam do boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, nota de culpa e depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo, com relatos firmes e convergentes acerca do comportamento hostil, xingamentos e recusa a ordens, em atendimento de ocorrência, sem contraprova apta a infirmá-los.

3. O crime do art. 299, do CPM configura-se quando o agente, ciente da condição funcional dos militares, profere expressões de cunho gravemente ofensivo durante o exercício da função, atingindo o prestígio da Administração Militar e a autoridade dos agentes, não sendo necessário que a vítima declare sentir-se pessoalmente ofendida.

4. A embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal (art. 28, II, do CP), nem transforma a exaltação emocional em excludente de tipicidade ou culpabilidade, ausente demonstração concreta de perturbação psíquica impeditiva da autodeterminação.

5. A absolvição quanto ao art. 163, do CPM decorre de fundamento objetivo relacionado aos requisitos típicos daquele delito, sem gerar contradição com a condenação pelos arts. 160 e 299 do CPM, que tutelam bens jurídicos e possuem estrutura típica distinta.

6. Demonstrada elevada reprovabilidade e lesão concreta aos pilares da hierarquia e disciplina, não se aplica o princípio da intervenção mínima, nem é cabível a desclassificação para transgressão disciplinar.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O crime de desrespeito a superior (art. 160 do CPM) prescinde de dolo específico, bastando o dolo genérico de desrespeitar superior hierárquico diante de outro militar. 2. Configura desacato a militar (art. 299 do CPM) a prolação de expressões gravemente ofensivas dirigidas a militares no exercício da função, por violar o prestígio da Administração Militar e a autoridade de seus agentes, independentemente de suscetibilidade pessoal da vítima. 3. A embriaguez voluntária ou culposa e a exaltação emocional, sem prova de incapacidade de autodeterminação, não afastam a responsabilidade penal nem autorizam a atipicidade subjetiva”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 160 e 299, do CPM; art. 28, II, do CP.

Jurisprudência relevante citada:

STM
– Apelação n. 7000732-05.2019.7.00.0000, Rel. Lúcio Mário de Barros Góes, j. em 26/11/2019, pub. 09/12/2019; Apelação n. 7000050-50.2019.7.00.0000, Rel. Artur Vidigal de Oliveira, j. em 05/06/2019, pub. 19/06/2019.
TJGO
– Apelação Criminal n. 5499351-10.2020.8.09.0051, Rel. Roberto Horácio de Rezende, 3ª Câmara Criminal, pub. 15/03/2023.
TJPI
– Apelação Criminal n. 0007436-73.2018.8.18.0140, Rel. Edvaldo Pereira de Moura, 1ª Câmara Especializada Criminal, j. em 18/11/2022;
TJRN
– Apelação Criminal n. 0868156-07.2023.8.20.5001, Rel. Glauber Antônio Nunes Rego, Câmara Criminal, j. em 02/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MAURIZAN PEREIRA DE SOUSA
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Cuiabá Especializada Justiça Militar (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para absolvê-lo do crime de recusa de obediência (art. 163, do CPM) e condená-lo à pena definitiva de
9
(nove) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, pela prática dos crimes descritos nos arts. 160 (desrespeito a superior) e 299 (desacato a militar), ambos do CPM, substituindo a pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direito, a ser fixada e fiscalizada em sede de execução, conforme decisão que se vê no Id. 330538913.

Em suas razões (Id. 330538931) a defesa postula pela absolvição dos crimes ao argumento de atipicidade da conduta pela ausência de dolo específico (
animus injuriandi vel laedendi
).

Sustenta que os tipos penais invocados não se contentam com dolo genérico, exigindo vontade deliberada de ofender, menosprezar ou aviltar a autoridade e a disciplina militares e que, no caso em tela, as expressões atribuídas ao apelante foram mencionadas em contexto de exaltação emocional e embriaguez, decorrente de discussão familiar, sem finalidade específica de ataque à instituição militar ou à honra dos agentes.

Invoca precedentes do Superior Tribunal Militar, no sentido da necessidade de demonstração do elemento subjetivo específico para a configuração dos delitos em questão, defendendo que a situação, quando muito, deveria ser tratada na esfera administrativa/disciplinar, à luz do princípio da intervenção mínima do Direito Penal Militar.

Ressalta, ainda, que as testemunhas civis não teriam presenciado diretamente as supostas ofensas e menciona declarações colhidas em juízo no sentido de que o próprio militar ouvido teria afirmado estar acostumado com situações semelhantes, bem como que, após a contenção com uso de algemas, o apelante não mais teria apresentado comportamento hostil.

Com esses argumentos almeja a reforma da sentença para absolvê-lo dos delitos dos arts. 160 e 299, do Código Penal Militar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 330538933).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença condenatória (Id. 347307883).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

(...)
aos 06 de agosto de 2022
, na Avenida Talhamares, s/n, bairro Santa Isabel, no município de Cáceres/MT,
o denunciado Cb PM RR Maurizan Pereira de Souza, desrespeitou superior hierárquico
, quem seja 1º Sgt PM Robson da Silva, na presença da militar Cb PM Sullywan da Silva.

(...)
nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado CB PM RR Maurizan Pereira de Souza, recusou-se a obedecer ordem do superior
, relativamente a dever imposto em lei, quando recebeu voz de prisão e a determinação a fim de que acompanhasse a guarnição até a Delegacia de Polícia para lavratura do Boletim de Ocorrência.

(...)
nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado CB PM RR Maurizan Pereira de Souza desacatou militares no exercício da função
.

Noticiam os autos do caderno investigativo anexo que, que
na data e local supramencionados, a guarnição da polícia militar foi solicitada para atendimento de uma ocorrência de natureza de violência doméstica pela convivente do denunciado
, quem seja Katia Miriam dos Santos Reis, conforme boletim de ocorrência nº. 2022.244638, acostado às fls. 20/23-PDF.

De posse das informações,
a equipe policial deslocou até o local para atendimento da ocorrência, e, ao chegar, visualizou o increpado extremamente exaltado, em visível estado de embriaguez, oportunidade na qual os militares passaram a verbalizar a fim de proceder com as verificações necessárias, e o denunciado, por sua vez, proferiu palavras de baixo calão e desobedeceu às ordens proferidas pelos agentes, vindo, inclusive, em determinado momento, em tom agressivo e de forma flagrantemente hostil, a desrespeitar o superior 1º Sgt PM Robson da Silva na presença dos militares
.

Nesse entrementes,
o increpado passou a proferir palavras
de baixo calão como
“policiais vagabundos”
,
“policiais de merda”
,
“policiais filhos da puta”
,
“vai tomar no cu”
(sic.), entre outros,
além de dizer reiteradamente que não seria preso somente por dois “policinhas de merda”
(sic.).

Nesse momento, diante do desrespeito, desacato e da desobediência às ordens emanadas,
foi dada voz de prisão ao denunciado pelo cometimento de crime militar, o que não foi acatado pelo increpado, que passou a oferecer resistência ativa à prisão, sendo necessário o uso progressivo da força para imobilização, algemamento e condução do denunciado na viatura até o CISC
.

Extrai-se dos autos, portanto, a demonstração inequívoca da materialidade da conduta delitiva, por força do boletim de ocorrência nº. 2022.244638 acostado às fls. 20/23-PDF, do auto de prisão em flagrante juntado fls. 14/16-PDF, da nota de culpa lançada à fl. 17-PDF, dos depoimentos dos ofendidos às fls. 99/100 e 101-PDF, dos depoimentos testemunhais às fls. 101/102, 103/104 e 105/106, além das demais peças que instruem o incluso caderno investigatório.

De igual forma, a autoria encontra-se robustamente demonstrada, por força do contido nos documentos acima mencionados. (grifos meus) (Id. 330538445).

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial acusatória, para condená-lo à pena definitiva de
9
(nove) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, pela prática dos crimes descritos nos arts. 160 (desrespeito a superior) e 299 (desacato a militar), ambos do CPM, substituindo a pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direito, a ser fixada e fiscalizada em sede de execução.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença.

A defesa sustenta que o art. 160, do CPM (desrespeito a superior) exige dolo específico de ofender, menosprezar ou aviltar a autoridade militar, invocando a fórmula doutrinária
animus injuriandi vel laedendi
, de modo que, ausente essa finalidade especial, a conduta seria atípica.

Razão, não lhe assiste.

O referido artigo assim dispõe:

Art. 160. Desrespeitar superior diante de outro militar:

Pena – detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.

Da simples leitura do dispositivo legal observa-se que não há qualquer elemento subjetivo especial descrito na norma. O legislador contentou-se com o dolo genérico, consistente na vontade consciente de praticar comportamento desrespeitoso em face de superior hierárquico, perante outro militar.

Verifico que a decisão de origem foi explícita ao consignar que o tipo visa a resguardar a disciplina e o respeito à hierarquia militar e que, comprovados o desrespeito ao superior na presença de outro militar, ficou configurado o crime, independentemente de prova de intenção especial de humilhar ou aviltar a honra do ofendido.

No caso em tela, o réu/apelante negou a prática criminosa em sede inquisitorial (Id. 330538411 – p. 18) e, em juízo, reservou-se ao direito de permanecer em silêncio (Id. 330538893). Contudo, os elementos carreados nos autos não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva.

A proposito extrai-se da sentença o seguinte fundamento:

Em juízo, as vítimas
1º SGT PM Robson da Silva e CB PM Sullywan da Silva
ratificaram suas declarações prestadas na fase inquisitorial, narrando que
, no dia dos fatos, foram acionados para atender uma desinteligência familiar. Compareceram ao local e constataram que
o acusado — policial militar da reserva — estava visivelmente embriagado e causando transtorno aos familiares
.

Então acionaram o oficial de dia que conversou com o acusado, que deixou o local sem qualquer oposição. Contudo, passados alguns minutos, foram novamente acionados. Retornaram ao local e se depararam com o acusado extremamente agressivo com a companheira e o enteado. Segundo o depoimento do CB PM Sullywan,
o acusado, na sua presença, desrespeitou as ordens do comandante da guarnição — 1º SGT PM Robson da Silva
.

(...).

O informante
João Lucas dos Santos Reis
, filho da ex-convivente do acusado, em juízo (mídia), relatou que, na data dos fatos, o acusado, que mantinha um relacionamento com sua mãe há aproximadamente dois anos, compareceu na residência muito alterado. Então, acionou os policiais que foram ao imóvel e conversaram com o acusado, que acatou as ordens dos militares e saiu da casa. Entretanto, quando os policiais saíram, o acusado retornou. Novamente, acionou os policiais que efetuaram a prisão do acusado.
Ele não queria ser preso e discutiu com os policiais
, mas não lembra o teor dessa discussão.

Importante consignar que o legislador não inseriu qualquer elemento subjetivo especial no art. 160, do COM. Ademais, o crime em questão se satisfaz com o dolo genérico, direto ou eventual, consistente em desrespeitar o superior diante de outro militar

O chamado
animus injuriandi vel laedendi
nada mais é que uma forma doutrinária de descrever o dolo de ofender, sem constituir requisito adicional do tipo. Portanto, a ofensa recai sobre a própria Instituição, tutelando-se a disciplina e a hierarquia, pilares erigidos a princípios constitucionais pelo art. 142 da Constituição da República.

Ao compulsar os autos verifico de maneira inconteste que o réu/apelante, na condição de subordinado, desrespeitou o 1º SGT PM Robson da Silva, comandante da guarnição, com xingamentos e recusa às ordens legítimas, tudo na presença do CB PM Sullywan da Silva.

A propósito, reforçando esse entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME MILITAR. DESRESPEITO A SUPERIOR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, ATIPICIDADE OU AUSÊNCIA DE DOLO
. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
INVIABILIDADE
. 1)
Demonstrado que o militar feriu o pilar da hierarquia, agindo com desrespeito ao seu superior, utilizando de tom de voz alterado e de palavras inapropriadas, resta configurado o dolo, bem como a suficiência de provas quanto ao crime do art. 160 do CPM
, não se tratando de mero mal entendido. (...). APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO 5499351-10.2020.8.09.0051, Rel. ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/03/2023) (grifos meus).

RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFESA E MPM.
ART. 160 DO CPM
. PRELIMINAR DE CONTRADIÇÃO NA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. A
UTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS
. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. VEDAÇÃO AO SURSIS. APELAÇÃO MPM. CONCESSÃO DO SURSIS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA CONTIDA NO ART. 88, INCISO II, ALÍNEA B, DO CPM. APELAÇÕES DESPROVIDAS. DECISÕES UNÂNIMES. (...) O delito de desrespeito a superior tem como elemento subjetivo do tipo o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de desrespeitar o superior diante de outro militar.
Para a configuração do delito em tela, não é necessário que a conduta esteja relacionada à atividade funcional dos envolvidos, podendo ocorrer no âmbito das relações particulares, desde que o Agente conheça a condição de superior hierárquico do Ofendido. Embora o Acusado não tenha dirigido a palavra ao Ofendido, o ato por ele praticado teve o nítido intuito e a capacidade de desrespeitar o superior hierárquico . O fato foi presenciado, visto e percebido por outros militares. Não soa desarrazoada a aplicação do Direito Penal Militar ao caso em tela, eis que a atitude do Apelante afigura-se como inadmissível, afrontando os princípios basilares das Forças Armadas, a hierarquia e a disciplina, objetos jurídicos tutelados pelo tipo penal em apreço
. (...). Decisão Unânime. (STM - APELAÇÃO: 7000732-05.2019.7.00.0000, Rel. LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, j. em 26/11/2019, Data de Publicação: 09/12/2019) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL.
DIREITO PENAL MILITAR. DESACATO A SUPERIOR
. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO.
DESRESPEITO A SUPERIOR
. IMPOSSIBILIDADE DE SURSIS. SENTENÇA REFORMADA. 1-
Expressões de baixo calão proferidas ao léu por subordinado, em razão de situação vivenciada, não se subsomem ao crime previsto no art. 298 do CPM
, o qual reprime as ofensas desferidas contra a dignidade, o decoro ou a autoridade do superior.
Não obstante, quando aliadas a comportamento impróprio, perpetrado diante de outros militares, retratam a conduta típica de desrespeito ao superior, prevista no art. 160 do CPM
. (...). 3- Apelos providos. (TJPI - Apelação Criminal: 0007436-73.2018.8.18.0140, Rel. Edvaldo Pereira de Moura, 1ª Câmara Especializada Criminal, j. em 18/11/2022) (grifos meus).

Logo, à vista do conjunto probatório, não subsiste a tese de atipicidade por ausência de dolo específico quanto ao art. 160 do CPM.

Quanto ao crime do art. 299, do CPM (desacato), a tese defensiva também não comporta acolhimento, eis que o dolo se encontra evidenciado na hipótese.

O referido dispositivo legal dispõe que:

Art. 299. Desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui outro crime.

O contexto fático revela que os xingamentos proferidos pelo réu/apelante foram direcionados aos policiais que estavam desempenhando o estrito cumprimento do dever legal. Por isso, a mera alegação de que as expressões seriam mero desabafo em momento de exaltação e embriaguez, sem intenção deliberada de menosprezar a função pública militar, trata-se de tese isolada.

As expressões utilizadas pelo apelante, a saber, “policiais vagabundos”, “policiais de merda”, “policiais filhos da puta”, “vai tomar no cu”, “dois policinhas não vão me prender” foram externadas enquanto a guarnição atendia a ocorrência de violência doméstica familiar, em contexto de atuação oficial em serviço, e diretamente vinculadas à condição funcional dos ofendidos. Não se tratou de mero insulto pessoal ou discussão privada, mas de verdadeiro ataque ao prestígio e à autoridade dos agentes públicos que ali se encontravam.

Também aqui não há falar-se em insuficiência probatória. Os depoimentos das vítimas são firmes, coerentes e harmônicos, corroborados pelo informante e pelos elementos documentais. Eventuais nuances ou pequenas divergências de detalhe, naturais na narrativa humana, não têm o condão de infirmar a substância dos fatos, sobretudo quando convergem quanto ao núcleo do comportamento, consubstanciando no ato de recusa em acatar a imposição legal e prolação de insultos graves à guarnição em serviço.

A alegação da defesa de que o 1º SGT Robson teria dito “não se sentir ofendido” não afasta o dolo do agente. O bem jurídico protegido pelo art. 299 do CPM é, primordialmente, a Administração Militar, o prestígio da função pública e a autoridade de seus agentes, e não a mera suscetibilidade subjetiva da vítima. O fato de o militar, profissional experiente, encarar a situação como “corriqueira” não transmuta em lícito o comportamento do apelante nem elimina o
animus
de desprestigiar a função.

A propósito:

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL.
DESACATO E DESOBEDIÊNCIA
. POLICIAL MILITAR DE FOLGA. LEGITIMIDADE DA ORDEM POLICIAL.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 4. A
autoria e a materialidade dos delitos estão comprovadas por meio de depoimentos coerentes e convergentes dos policiais militares que atuaram na ocorrência, os quais relataram a conduta ofensiva, desobediente e resistente do apelante, inclusive mediante o uso de expressões de baixo calão, desacato em local público e recusa reiterada ao cumprimento de ordens legais
. 5.
A inexistência de hierarquia direta entre o acusado e os agentes que o abordaram não descaracteriza o crime de desobediência
, dada a legitimidade da atuação funcional e a necessidade de preservação da autoridade e da ordem pública. 6.
A conduta dolosa do réu, inclusive sob efeito de álcool, não afasta a responsabilidade penal, tampouco constitui causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal Militar
. 7.
Não se aplica, ao caso, o princípio da insignificância, dada a reprovabilidade acentuada da conduta praticada no contexto da função policial, com violação à hierarquia e disciplina, pilares da estrutura castrense
. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. (...). (TJRN - APELAÇÃO CRIMINAL: 0868156-07.2023.8.20.5001, Rel. GLAUBER ANTÔNIO NUNES REGO, Câmara Criminal, j. em 02/12/2025) (grifos meus).

APELAÇÃO. DPU. DESACATO. EXISTÊNCIA DE DOLO.
Evidenciada a conotação pejorativa das palavras proferidas, desprezando o militar em serviço, em nítida finalidade de humilhar, menosprezar, aviltar, rebaixar a autoridade da vítima, e, consequentemente, a função militar exercida por ela, caracteriza o dolo inerente ao delito do desacato, não sendo o caso de considerar mero estado de exaltação
. Recurso conhecido e provido parcialmente. Decisão unânime. (STM - APELAÇÃO: 7000050-50.2019.7.00.0000, Rel. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, j. em 05/06/2019, Data de Publicação: 19/06/2019) (grifos meus).

Assim, ao contrário do que pretende a defesa, o conjunto probatório não só é suficiente, como é sobejamente robusto para demonstrar que o apelante, ciente da função exercida pelos militares, deliberadamente ultrajou a dignidade da função militar, caracterizando o crime do art. 299, do CPM.

No que pertine ao dolo específico é certo afirmar, apenas a título de informação, que nem mesmo a embriaguez do apelante no momento da prática do ato não tem o condão de afastar a imputabilidade penal, conforme a exegese do art. 28, II do CP:

Art. 28. Não excluem a imputabilidade penal:

(...).

II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos.

A defesa procura minimizar a reprovabilidade da conduta, alegando que o apelante agiu sob influência de álcool e em contexto de exaltação emocional, advindo de desentendimento familiar, o que afastaria o dolo ou, ao menos, tornaria a conduta atípica por ser mero desabafo.

Contudo, conforme disposto no art. 28, II, do Código Penal, aplicado subsidiariamente à Justiça Militar, a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal, adotando-se a teoria da
actio libera in causa
. Nessa linha, a análise da imputabilidade recai sobre o momento anterior à ingestão voluntária de álcool, ocasião em que o agente, plenamente capaz, escolheu colocar-se em estado de diminuição de seus freios inibitórios.

Não fosse isso, friso que os autos apontam no próprio histórico da ocorrência que, no primeiro atendimento, o réu/apelante acatou as ordens e saiu do local sem qualquer resistência, contudo em momento posterior, voltou a se exaltar retornou ao local e, quando mais uma vez foi necessária intervenção da guarnição policial para apaziguar, o réu apelante praticou a conduta indignam, o que revela plena consciência e voluntariedade em suas escolhas.

Quanto à exaltação emocional, não há qualquer elemento nos autos (pericial ou testemunhal) que indique perturbação psíquica capaz de afetar o juízo de ilicitude ou à autodeterminação. Trata-se, quando muito, de irritação intensa própria de quem, alcoolizado, se vê contrariado pela atuação legítima da força pública, circunstância que não constitui excludente de tipicidade ou de culpabilidade.

Aceitar a tese defensiva de que o calor da situação e a embriaguez afastariam o dolo importaria em transformar a exaltação emocional em verdadeiro salvo-conduto para a prática de infrações penais, o que é manifestamente incompatível com a proteção reforçada que a ordem jurídica confere à disciplina e à hierarquia militares.

Também não há falar-se em aplicação do princípio da intervenção mínima.

No caso em análise, não se está diante de reação meramente destemperada, de pequena monta ou de escassa lesividade. O réu/apelante, policial militar da reserva, com longa experiência na carreira, tinha pleno conhecimento dos deveres de respeito, subordinação e da gravidade de desrespeitar guarnição em serviço. Ainda assim, deliberadamente recusou-se em atender às ordens, adotou postura hostil e desferiu reiterados insultos graves à guarnição, em atendimento a ocorrência de violência doméstica e familiar, em ambiente residencial.

A conduta fragiliza concretamente a autoridade da Polícia Militar, mina a disciplina interna e transmite à comunidade mensagem de tolerância à desobediência e ao escárnio em face da atuação policial, justamente quando o Estado, pela via da Polícia Militar, é chamado a reestabelecer a ordem e proteger possíveis vítimas de violência doméstica.

Também não se sustenta a alegada contradição pelo fato de a decisão de origem ter absolvido o réu/apelante do crime do art. 163, do CPM (recusa de obediência, pois a tese no sentido de que este e os crime dos art. 160 e 299, compartilham o “mesmo dolo de afronta à autoridade” não prospera.

A absolvição quanto ao art. 163 decorreu de fundamento objetivo, qual seja, a ausência de liame entre a ordem supostamente desobedecida e o exercício de função decorrente da carreira militar, motivo pelo qual o próprio juízo a quo reconheceu não estar configurado o tipo penal, nos termos do art. 439, “b”, do CPPM.

Ao contrário disso, os crimes tipificados nos arts. 160 e 299, do CPM possuem objetos jurídicos e estruturas típicas distintas. O art. 160 tutela, em especial, o respeito ao superior, visando resguardar a disciplina e a hierarquia, bastando a conduta desrespeitosa diante de outro militar (dolo genérico). Já o art. 299 protege o prestígio da Administração Militar, exigindo que o agente desacate militar no exercício da função ou em razão dela (dolo específico de menosprezar a função).

No caso, o que se evidencia é que, independentemente da discussão sobre o vínculo funcional da ordem para fins do art. 163, o apelante, de forma livre e consciente, faltou com o respeito devido ao superior e desacatou a guarnição com expressões injuriosas e de baixo calão, no exato momento em que os militares atendiam ocorrência regida pela função de natureza militar.

Diante disso, perfeitamente possível que a conduta não preencha os requisitos de um tipo (art. 163, do CPM) e, ainda assim, se subsuma a outros tipos penais, no caso, aos art. 160 e 299 do CPM.

Não há, portanto, qualquer contradição lógica na sentença, mas, sim, distinção técnica entre os elementos de cada figura típica, compatível com a dogmática penal militar.

Por fim, incabível desclassificar a conduta para transgressão disciplinar, uma vez comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes tipificados nos arts 160 e 299, do CPM, sem causas que excluam a ilicitude e a culpabilidade, e considerando a elevada reprovabilidade da conduta, bem como os princípios da disciplina e da hierarquia que regulam a atuação castrense, de modo que a aplicação de punição na esfera penal é medida de rigor.

Diante desse quadro, saliento que a prova carreada nos autos é suficiente a ensejar a manutenção do édito condenatório à vista do conjunto probatório e do correto enquadramento jurídico realizado na origem, de modo que as teses defensivas (ausência de dolo específico, insuficiência probatória, embriaguez e exaltação emocional, intervenção mínima, desclassificação para transgressão disciplinar e pretensa contradição da sentença) não encontram respaldo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Maurizan Pereira de Sousa
, mantendo a sentença por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026